Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-79.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003060-79.2022.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELAIDE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 778.112.401-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Adelaide Ferreira da Cruz contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com extinção do processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside em verificar:

(i) se há obrigação legal do Estado em fornecer serviço de cuidador;

(ii) se o recurso de agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O serviço de cuidador não necessita de profissional com qualificação técnica e pode ser prestado por qualquer pessoa, inclusive familiares, conforme art. 2º, III, da Portaria n. 963/2013 do Ministério da Saúde.

4. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de previsão legal para obrigar o Estado a fornecer o serviço pleiteado, destacando que se trata de dever de assistência recíproca e solidariedade familiar, à luz do art. 196 da Constituição Federal.

5. O recurso de agravo interno não impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, apenas reiterando argumentos já analisados no recurso de apelação, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "O serviço de cuidador não possui previsão legal obrigatória para fornecimento pelo Estado, podendo ser prestado por familiares ou terceiros. Além disso, o agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática não atende ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.021, § 1º; Portaria n. 963/2013 do Ministério da Saúde, art. 2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2022; TJMT, AI 1037670-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ADELAIDE FERREIRA DA CRUZ contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação confirmando a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A agravante reitera a respeito da atual condição de saúde da agravada, diagnosticada com Senilidade (CID: R54), que apresenta dificuldades na ingestão de alimentos, na deambulação e na realização de suas atividades diárias.

A agravante argumenta que a probabilidade do direito está comprovada pelos documentos anexados, especialmente os laudos e receituários médicos, que atestam a patologia da paciente e evidenciam o risco de dano irreversível caso não seja atendido o pedido urgente.

Argumenta que o procedimento indicado para o caso específico da paciente, com base em consultas e exames, não pode ser descartado em razão de um laudo genérico emitido pelo núcleo de apoio.

Diante do exposto, requer o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso interposto.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 271326355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Adelaide Ferreira da Cruz contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação confirmando a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Verifica-se nos autos que a decisão recorrida, que negou provimento ao recurso de apelação, fundamentou-se na ausência de previsão legal para o fornecimento do serviço de cuidador.

Em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno, verifica-se que tais fundamentos estão dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática.

É cediço que, nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante fundamentou-se nos seguintes aspectos:

“
Ao caso, cumpre esclarecer que o serviço de cuidador não precisa ser prestado por profissional com qualificação técnica, podendo ser oferecido por qualquer pessoa ou mesmo ente familiar, nos termos da definição prevista no inc. III do art. 2º da Portaria nº 963/2013 do Ministério da Saúde.

Não se ignora que seja dever/obrigação dos entes políticos da Federação custear os gastos com a saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Entretanto, não há qualquer legislação que obrigue o Estado a fornecer o serviço de cuidador à parte apelante , o qual, aliás, pode ser prestado por qualquer pessoa, inclusive familiares ou terceiros, tendo nítido caráter de dever de assistência recíproca e de solidariedade humana.
”.

In casu
, a agravante interpôs agravo interno, contudo, não trouxe argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as mesmas argumentações expostas em seu recurso de apelação.

Assim, verifica-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC:

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR AO LIMITE DE 50 ORTN. TEMA 395/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 51, I-B, do RITJ/MT, não conheceu de apelação em execução fiscal cujo valor era inferior ao limite de 50 ORTN, conforme Tema 395/STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que aplicou o Tema 395/STJ;

(ii) se há ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.
O agravo interno não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados. Tal conduta afronta o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, CPC/2015)
.

4. O Tema 395/STJ fixa que, em execuções fiscais com valores inferiores a 50 ORTN, não cabe apelação, configurando erro grosseiro a tentativa de interposição.

5. Não há comprovação de violação aos princípios constitucionais invocados pelo agravante, pois foram garantidos o contraditório e a ampla defesa na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, conforme Tema 395/STJ,
devendo ser observado o princípio da dialeticidade recursal para viabilizar o conhecimento de agravo interno.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 7/6/2022; Tema 395/S
”

(TJMT - N.U 1037670-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Portanto, considerando que a parte agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida, apenas reproduzindo os argumentos deduzidos no recurso de apelação, tem-se que o recurso não deve ser conhecido.

Ademais, observa-se que os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025